Tribunal: TJBA
Processo: 8189667-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189667-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL NÃO CONCEDIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por suposta inadequação do valor da causa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, fundada na alegada incorreção do valor da causa, poderia ter sido determinada sem a prévia concessão de prazo para a parte autora emendar a petição inicial, conforme determina o art. 321 do CPC. III. Razões de decidir 3. O juiz deve oportunizar à parte a correção de eventuais vícios sanáveis da petição inicial, inclusive quanto ao valor da causa, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC. 4. O indeferimento liminar da inicial, sem prévia intimação para emenda, configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade de observância do dever de saneamento prévio das irregularidades formais. 6. Não é cabível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “É nula a sentença que indefere a petição inicial por suposta inadequação do valor da causa sem prévia intimação da parte autora para emendá-la, conforme determina o art. 321 do CPC.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 292, § 3º, 317 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/09/2022; TJBA, Ap. 8004500-35.2023.8.05.0039, Rel. Des. Lícia Pinto, j. 13/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189667-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.